Tribunal: STF
Processo: RE 439191
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração e agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental. 3. Juros de mora.
   Fixação do termo inicial. Controvérsia infraconstitucional.
   Competência do juízo da execução. 4. Agravos regimentais a que se
   nega provimento.